Tribunal: STJ
Processo: 0024293-10.2023.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689666 - PR (2024
/0253980-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JULIANO PEDRO DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARIA CURI STABLE - PR051094
ADEMILSON BRANDÃO - PR081739
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48286085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/06/2025 18:00:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 2a952ae6-c78b-4afc-9e87-eae47c533d6b

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2689666 - PR (2024
/0253980-8)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: JULIANO PEDRO DA SILVA
ADVOGADOS
: ALESSANDRA MARIA CURI STABLE - PR051094
ADEMILSON BRANDÃO - PR081739
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Para refutar a incidência da Súmula 182/STJ, deve-se demonstrar, no
agravo interno, que nas razões do agravo em recurso especial foram impugnados
todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso especial.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JULIANO PEDRO DA SILVA da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de seu
agravo em recurso especial porque não foram impugnados todos os fundamentos de
inadmissão do recurso especial.
Nas razões de seu recurso, a parte recorrente requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47662959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:22
Código de Controle do Documento: 99f5ed48-b632-4b0d-b46b-5e9a541229f1

A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial por deixar
a parte agravante de impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à Súmula 7
/STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante alega o seguinte (fls. 611):
A r. decisão que inadmitiu o Recurso Especial deve ser revista, pois,
ao aplicar a Súmula 7 do STJ, limitou-se a uma análise superficial da
questão, desconsiderando o princípio da proteção ao trabalhador
acidentado, consagrado na Constituição Federal e na legislação
infraconstitucional, consagrado pelo principio da proteção do trabalhador.
O princípio da proteção é um dos pilares do Direito do Trabalho e se
manifesta na interpretação das normas de forma mais benéfica ao
trabalhador. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seu art. 8o, §
1o, estabelece que a interpretação das disposições legais e convencionais
deve ser feita de modo a favorecer o trabalhador.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, igualmente não
refuta as razões expostas na decisão que visa impugnar, repetindo o vício
anteriormente detectado, isso porque não tece razões a respeito do fundamento de
incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
É devida a aplicação ao caso em questão da Súmula 182/STJ, segundo a
qual "é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
A fim de rebater a decisão que não conheceu de seu recurso porque não
rebatidos todos os fundamentos da decisão de admissibilidade, é dever da parte
agravante demonstrar, no agravo interno, de forma clara e objetiva, que no agravo em
recurso especial ela impugnou toda a decisão que não havia admitido seu recurso
especial, proferida pelo Tribunal de origem – o que não ocorreu.
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47662959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/05/2025 15:21:22
Código de Controle do Documento: 99f5ed48-b632-4b0d-b46b-5e9a541229f1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.689.666 / PR
Número Registro: 2024/0253980-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00135657020248160001 00242931020238160001 135657020248160001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANO PEDRO DA SILVA
ADVOGADOS : ALESSANDRA MARIA CURI STABLE - PR051094
ADEMILSON BRANDÃO - PR081739
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS EM ESPÉCIE - AUXÍLIO-
DOENÇA ACIDENTÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIANO PEDRO DA SILVA
ADVOGADOS : ALESSANDRA MARIA CURI STABLE - PR051094
ADEMILSON BRANDÃO - PR081739
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48266325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 0c4f4ebc-5a3c-44d4-98bc-6d90fd3e91bd

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 0c4f4ebc-5a3c-44d4-98bc-6d90fd3e91bd